Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-45.2020.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010433-45.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA REIS - CPF: 924.948.541-72 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0005-24 (APELANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ALDOIR UHDE - CPF: 230.641.020-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0005-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, declarou a nulidade de termo de concessão de domínio de imóvel público, determinou a reversão do bem ao patrimônio municipal, reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, III, da Lei nº 8.429/1992 e condenou os requeridos às sanções de ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

2.

Os apelantes suscitam nulidades processuais por ausência de nova citação após a adequação da petição inicial à Lei nº 14.230/2021 e por deficiência na individualização das condutas. No mérito, sustentam inexistência de dolo específico, ausência de prejuízo efetivo ao erário, inserção da doação em política pública municipal de desenvolvimento econômico, inexistência de responsabilização dos particulares e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de nova citação após a emenda da petição inicial e a alegada falta de individualização das condutas acarretam nulidade do processo;
(ii)
saber se as irregularidades verificadas na doação do imóvel público demonstram o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para a configuração do ato de improbidade administrativa; e
(iii)
saber se houve efetiva lesão ao erário apta a justificar a imposição das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As preliminares de nulidade são rejeitadas. A adequação da petição inicial não alterou a causa de pedir fática e os réus participaram regularmente da instrução processual, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, conforme o art. 282, § 1º, do CPC. A petição inicial individualizou suficientemente as condutas atribuídas aos agentes públicos.

5.

Após a Lei nº 14.230/2021 e o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a configuração do ato de improbidade administrativa exige prova do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não sendo suficiente a demonstração de mera ilegalidade administrativa ou de culpa grave.

6.

Embora existam irregularidades formais no procedimento de alienação do imóvel público, não há prova de ajuste fraudulento, direcionamento ilícito, favorecimento pessoal ou intenção deliberada de causar lesão ao erário ou beneficiar indevidamente terceiro. A doação integrou política pública municipal voltada à implantação do Distrito Industrial e ao desenvolvimento econômico local, situação semelhante à examinada em outros processos nos quais foi afastada a configuração do dolo específico.

7.

Também não se comprovou a participação dolosa dos particulares em eventual ato ímprobo. A empresa recebeu o imóvel por procedimento administrativo formal, realizou investimentos, implantou a atividade industrial prevista e promoveu benfeitorias reconhecidas na própria sentença, inexistindo elementos que evidenciem induzimento ou concorrência para prática de ato ilícito.

8.

Não ficou demonstrada efetiva lesão ao erário, pois o imóvel permaneceu registrado em nome do Município, inexistindo transferência da titularidade dominial, além de o ajuste conter cláusula resolutiva e prever encargos cuja finalidade foi cumprida pela empresa beneficiária. Ausentes o dolo específico e o dano decorrente de conduta ímproba, inviável a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelações conhecidas e providas para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, após a Lei nº 14.230/2021, exige prova do dolo específico, não bastando a demonstração de ilegalidade administrativa ou de irregularidades formais no procedimento de alienação de bem público. 2. A inexistência de prova de intenção deliberada de causar lesão ao erário ou de beneficiar indevidamente terceiro impede a responsabilização dos agentes públicos e dos particulares pelas sanções da Lei de Improbidade Administrativa. 3. A permanência da titularidade dominial do imóvel no patrimônio público e a execução da

finalidade pública prevista no ajuste afastam o reconhecimento de efetiva lesão ao erário."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 282, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, III, 12, II, e 23-B, § 2º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível nº 1005677-56.2021.8.11.0040; Apelação Cível n. 00074411820158110004, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
Dilceu Rossato, Rafael Silva Reis, Indústria e Comércio de Sementes Primavera EIRELI-ME e Aldoir Uhde
contra sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel n. 0075/2016 e dos atos dele decorrentes, determinar a reversão do imóvel ao patrimônio municipal, reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, inciso III, da Lei n. 8.429/1992 , condenando os apelantes às sanções de ressarcimento do dano, pagamento de muta civil, proibição de contratar com o Poder Público e suspensão de Direitos Políticos.

Em acolhimento de embargos de declaração, ficou fixado o seguinte dispositivo:

A)
DECLARAR A NULIDADE
do Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel n.º 0075/2016 e de todos os atos administrativos e registrais dele decorrentes, que resultaram na doação do Lote n.º 20 da Quadra 05, localizado na Rua das Indústrias, no Distrito Industrial Leonel Bedin 2ª Etapa, nesta cidade, objeto da Matrícula n.º 63.547 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

B)
DETERMINAR
, como consequência da nulidade, a REVERSÃO do referido imóvel ao patrimônio do Município de Sorriso/MT, assegurado aos réus INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEMENTES PRIMAVERA EIRELI ME e ALDOIR UHDE o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, admitida a compensação com eventuais débitos. Esta sentença, após o trânsito em julgado, servirá como título hábil para o cancelamento de quaisquer registros de titularidade em nome da empresa e o retorno da propriedade plena ao ente municipal perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

C)
RECONHECER
a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso III, da Lei n.º 8.429/92 e, em consequência, com fundamento no artigo 12, inciso II, da mesma lei, CONDENAR os requeridos DILCEU ROSSATO, RAFAEL SILVA REIS, INDÚSTRIA E COMRCIO DE SEMENTES PRIMAVERA EIRELI ME e ALDOIR UHDE, nas seguintes sanções, a serem individualizadas em fase de cumprimento de sentença nos limites da participação e dos benefícios diretos de cada um, vedada a solidariedade:

1. Ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 1.065.265,75 (um milhão, sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme certidão de ID 211176209, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 25/08/2025 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, a ser revertido em favor do Município de Sorriso/MT. Esta sanção possui caráter subsidiário, sendo exigível apenas na hipótese de restar comprovada, em fase de cumprimento de sentença, a impossibilidade fática ou jurídica da reversão do imóvel determinada no item 'B'.

2. Pagamento de multa civil, fixada em 1 (uma) vez o valor do dano apurado, ou seja, R$ 1.065.265,75 (um milhão, sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)* a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado, revertida em favor do Município de Sorriso/MT.

3. Proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurdica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 (dez) anos.

4. Suspensão dos direitos políticos dos requeridos pessoas físicas DILCEU ROSSATO, RAFAEL SILVA REIS e ALDOIR UHDE pelo prazo de 8 (oito) anos.

CONDENO os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja responsabilidade será apurada individualmente na proporção de sua sucumbência. Sem condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por força do artigo 128, § 5º, II, 'a', da Constituição Federal.”

Dilceu Rossato e Rafael Silva Reis
aduzem, preliminarmente, nulidade processual decorrente da ausência de citação/intimação para apresentação de contestação após a adequação da petição inicial à Lei n. 14.230/2021, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como nulidade dos atos processuais subsequentes. Asseveram que a decisão que determinou a intimação/citação dos réus para apresentação de contestação não lhes foi regularmente comunicada, apesar de pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, razão pela qual não teriam exercido plenamente o direito de defesa.

Sustentam a nulidade da demanda por ausência de individualização das condutas.

Afirmam que a condenação diverge de decisões proferidas em processos análogos envolvendo a mesma política pública municipal de desenvolvimento econômico.

Argumentam que existia arcabouço normativo autorizando a implementação do distrito industrial e a destinação dos imóveis, além de interesse público voltado à geração de empregos e desenvolvimento econômico local.

Destacam a inexistência de dolo específico, bem como a ausência de dano efetivo ao erário, especialmente diante da possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio municipal.

Sustentam, ainda, a inexistência de ilícito eleitoral apto a caracterizar improbidade administrativa e questionam a proporcionalidade das sanções impostas.

Indústria e Comércio de Sementes Primavera EIRELI-ME e Aldoir Uhde
, asseveram que a doação integrou política pública municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico, amparada por legislação municipal, termo de concessão com encargos, cláusula de reversão e fiscalização administrativa.

Afirmam que o imóvel foi efetivamente destinado à atividade industrial, com realização de investimentos e implantação de estrutura produtiva apta à geração de empregos, renda e arrecadação tributária.

Argumentam que a sentença recorrida contraria decisões proferidas em processos semelhantes, inclusive por magistrado da mesma unidade jurisdicional, e também entendimento manifestado em julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca de doações de imóveis públicos vinculadas à política municipal de desenvolvimento econômico.

Sustentam a inexistência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao patrimônio público, ressaltando a existência de cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio municipal e o reconhecimento, pelo próprio juízo sentenciante, da incompatibilidade entre a reversão do bem e a condenação ao ressarcimento.

Alegam, ainda, a impossibilidade de responsabilização dos particulares por ato de improbidade administrativa, por inexistirem elementos demonstrando induzimento, concorrência ou benefício ilícito decorrente da conduta dos agentes públicos.

Ao final, requerem o provimento dos recursos para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das nulidades suscitadas ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a rejeição das preliminares de nulidade, afirmando que os Apelantes já se encontravam regularmente habilitados nos autos, com defesa prévia apresentada e plena ciência da demanda, inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa. Defende a regularidade da petição inicial, a individualização das condutas imputadas e a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a doação do imóvel ocorreu em desacordo com os requisitos legais, configurando ato de improbidade administrativa, sendo irrelevante a existência de decisões proferidas em processos distintos sem efeito vinculante sobre a presente controvérsia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recursos de Apelação contra sentença de procedência em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em razão da alienação de bem público alegadamente sem observância dos requisitos legais aplicáveis, especialmente quanto à autorização legislativa específica, avaliação prévia do imóvel, procedimento isonômico de seleção do beneficiário e observância das restrições da legislação eleitoral.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática de ato previsto no art. 10, III, da Lei nº 8.429/1992, declarando a nulidade da doação do Lote n. 20 da Quadra 05 do Distrito Industrial Leonel Bedin – 2ª Etapa, determinando a reversão do imóvel ao patrimônio municipal e aplicando as sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade.

I. Nulidade decorrente da ausência de nova citação após a emenda da inicial

Os apelantes Dilceu Rossato e Rafael Silva Reis sustentam nulidade absoluta do processo porque, após a adequação da petição inicial às alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, não teriam sido novamente citados para apresentação de contestação.

A tese não merece acolhimento.

Embora o Ministério Público tenha promovido adequação da petição inicial para afastar imputações fundadas no art. 11 da Lei n 8.429/1992 e restringir a persecução às hipóteses do art. 10 da mesma lei, a modificação não implicou alteração da causa de pedir fática. O núcleo da imputação permaneceu inalterado: a alegada doação irregular de imóvel público municipal em favor da empresa requerida.

Além disso, verifica-se que os demandados participaram ativamente da instrução, apresentaram manifestações defensivas, produziram provas, formularam requerimentos e exerceram ampla defesa ao longo do processo.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, não se decreta nulidade sem demonstração concreta de prejuízo e, no caso concreto, não se identifica qualquer limitação material ao exercício do contraditório.

Rejeito, portanto, a prejudicial.

II. Alegação de inépcia da inicial e ausência de individualização das condutas

A petição inicial descreveu especificamente a participação atribuída ao então Prefeito Municipal Dilceu Rossato e ao então Secretário Rafael Silva Reis na formalização da transferência do imóvel público à empresa beneficiária.

A eventual fragilidade probatória acerca da configuração do dolo específico constitui matéria de mérito, não de admissibilidade da ação.

Rejeito a prejudicial.

III – MÉRITO

No mérito, as apelações serão analisadas conjuntamente.

A presente ação de improbidade foi julgada sob a égide das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou orientação segundo a qual para a configuração dos atos de improbidade administrativa exige-se a demonstração do dolo
específico
, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado na lei.

Assim, a mera ilegalidade administrativa, ainda que grave, não autoriza automaticamente a condenação por improbidade.

No caso, a sentença concluiu pela ocorrência de diversas irregularidades: - ausência de autorização legislativa específica; - ausência de avaliação prévia; - inexistência de procedimento isonômico de seleção; - loteamento ainda não regularmente registrado; - realização da doação em ano eleitoral.

Com efeito, ressai dos autos que efetivamente há fortes elementos indicando desconformidades administrativas no procedimento de alienação do imóvel público e a fragilidade do procedimento administrativo adotado pelo Município.

Todavia, a questão central não é a existência de ilegalidade.

O ponto decisivo consiste em verificar se tais ilegalidades foram praticadas com dolo específico de causar lesão ao erário ou de beneficiar indevidamente terceiro, exigência atualmente indispensável para a configuração do ato ímprobo.

O fundamento utilizado pelo Juízo de origem para reconhecer o elemento subjetivo foi o de que a "inobservância grosseira" de diversos requisitos legais ultrapassaria a esfera da mera negligência.

Contudo, tal raciocínio aproxima-se da antiga concepção da improbidade fundada em culpa grave ou dolo genérico, incompatível com o atual regime legal.

A condenação exige prova de que os agentes públicos atuaram deliberadamente com a finalidade de produzir resultado ilícito, não bastando demonstrar erro administrativo, interpretação equivocada da legislação, adoção de procedimento juridicamente defeituoso e falha na formalização da alienação.

É indispensável comprovar a intenção consciente de lesar o patrimônio público ou favorecer indevidamente particular.

Os autos indicam que a doação integrou programa municipal de incentivo à instalação de empreendimentos industriais no Distrito Industrial Leonel Bedin, voltado à geração de empregos e ao desenvolvimento econômico local.

Para melhor contextualização, é preciso esclarecer que a doação que é objeto desta ação não foi a única promovida pelo Município na época, visando a efetiva instalação e funcionamento do Distrito Industrial no Município.

Houveram outras doações de terrenos para este fim, que também foram objeto de ações civis públicas, ajuizadas em relação a cada uma destas doações.

Todas as ações decorrem das doações efetivadas com base nas Leis Municipais n. 1.674/2007 e 1.699/2008, que instituíram o Distrito Industrial e regulamentaram a concessão de incentivos, e a Lei Municipal n. 2.432/2014, que autorizou a desapropriação da área para essa finalidade.

Isso porque referidas leis não continham autorização específica para a doações de terrenos públicos para as empresas se instalarem.

É justamente o que é alegado pelos apelantes, tendo em vista que em outras ações relativas a doações de terrenos públicos para empresas se instalarem no referido Distrito Industrial, não houve condenação por improbidade administrativa, diante do reconhecimento da inexistência de dolo específico.

São listadas pelo menos nove ações civis públicas que trataram da mesma situação, com sentenças anexadas, em que se reconheceu a inexistência de dolo específico. (1004160-16.2021; 1005074-80.2021; 1005076-50.2021; 1005078-20.2021; 1005089-49.2021; 1005674-04.2021; 1005676-71.2021; 1005677-56.2021; 1010436-97.2020)

Destaca-se que esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1005677-56.2021.8.11.0040, reconheceu que uma destas doações, ainda que sujeita a questionamentos formais, não configurou improbidade administrativa, diante da ausência de

dolo específico. Confira-se os trechos:

“A constatação de que os réus/apelados sequer participavam das reuniões deliberativas da comissão ou tentavam direcionar os resultados afasta a tese de má-fé e a vontade consciente de lesar o erário.

Os gestores atuaram amparados por uma interpretação das Leis Municipais n. 1.699/2008 e n. 2.432/2014. Ainda que se possa discutir, no plano do Direito Administrativo estrito, se a autorização legislativa para a "1ª Etapa" se estendia automaticamente à "2ª Etapa", essa divergência interpretativa não autoriza a punição por improbidade.

Para a configuração do tipo do art. 10, inciso III, é indispensável que o agente tenha a consciência da ilegalidade e a vontade de beneficiar indevidamente a outrem ou dilapidar o patrimônio público.

A existência de uma comissão de verificação que funcionava regularmente, conforme atestado pela testemunha Luciano, demonstra que os apelados buscaram conferir suporte técnico e administrativo ao procedimento, o que é incompatível com o dolo de quem age de forma clandestina.

(...)”

Com efeito, não há nos autos prova de ajuste clandestino, recebimento de vantagem indevida ou favorecimento pessoal, tampouco obtenção de benefício patrimonial pelos agentes públicos ou direcionamento fraudulento previamente ajustado.

A conclusão sentencial foi construída mediante inferência extraída das ilegalidades identificadas no procedimento, entretanto, após a Lei n. 14.230/2021, o dolo não pode ser presumido nem deduzido automaticamente da irregularidade administrativa.

A mesma conclusão se aplica à empresa Indústria e Comércio de Sementes Primavera Ltda. e a Aldoir Uhde.

O particular somente responde por improbidade quando comprovada sua participação consciente e dolosa no ato ímprobo.

Não há demonstração de que os particulares tenham participado de eventual fraude administrativa ou atuado para induzir os agentes públicos à prática de ato ilícito.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a empresa recebeu o imóvel mediante procedimento formalizado pelo Município, assumindo encargos relacionados à implantação de atividade econômica.

A empresa Apelante sustenta que no referido terreno hoje há uma unidade armazenadora de 4.200 metros quadrados, construída com paredes e telhados em material isotérmico, fundo de concreto o que permite um armazenamento estático, limpo e seguro de aproximadamente 6.000 toneladas de produto; que possui funcionários no local.

Assim, foi edificado e está em funcionamento no lote de terreno a unidade destinada ao armazenamento de sementes, tendo a empresa promovido a edificação de benfeitorias consideráveis e destinado à finalidade pela qual foi-lhe concedido o uso.

Tano assim o é, que na sentença é assegurado o direito de indenização por benfeitorias à empresa.

Dessa forma, ausente o dolo específico em causar lesão ao erário, impõe-se a reforma da sentença que condenou os Apelantes por ato de improbidade administrativa.

Neste sentido também já decidiu este tribunal em outros casos de doação de bem público irregular:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – ACOLHIDA – MÉRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14 .230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA LIA PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS –CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AO PARTICULAR BENEFICIADO, ANTE A IMPOSSIBILDIADE DE CONDENAÇÃO DESTE SEM A PRESENÇA CONCOMITANTE DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – PREJUDICIALIDADE DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL .

(...)

5. In casu, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei nº 8 .666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

6. Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8 .429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00074411820158110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2024)

Destaca-se que a presente ação foi estruturada como ação de improbidade administrativa, e a condenação foi fundamentada especificamente no art. 10, III, da Lei n. 8.429/1992.

Sem prova do dolo específico, torna-se inviável a imposição das sanções previstas na Lei de Improbidade.

Verifica-se, ainda, que imóvel lote n. 20, da quadra 05, localizado na Rua das Indústrias, no Distrito Industrial Leonel Bedin 2ª Etapa, registrado sob a matrícula nº 63.547, folhas 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, na verdade não saiu da titularidade registral do Município, pois não houve a juntada de matrícula com registro da transferência da titularidade para a empresa Sementes Primavera.

Assim, a tese de que o imóvel não saiu da titularidade dominial do Município comporta acolhida.

O que existiu foi o Contrato de Concessão de Domínio de Bem Imóvel n 007/2016, com cláusula resolutiva, e o Termo de Compromisso 126/2017, pelo qual a empresa obrigou-se a apresentar Alvará do Corpo de Bombeiros e Carta de Habitação e Licença Ambiental até a data de 31 de dezembro de 2017, visando dar continuidade à edificação e licença necessárias ao funcionamento do empreendimento industrial.

A empresa edificou, deu a finalidade ao terreno para a qual a cessão se destinava, mas a transferência do domínio do imóvel não saiu da esfera do Poder Público.

Portanto, não há demonstração de efetiva lesão ao erário público causada por ato doloso de improbidade administrativa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO às apelações para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026